Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-29.2024.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002024-29.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANA DE ALMEIDA MATOSO - CPF: 017.980.541-08 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INFORMAÇÃO INCORRETA SOBRE QUITAÇÃO DE CONTRATO. INDUZIMENTO AO INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, fundada em informação equivocada prestada por instituição financeira sobre a quitação de contrato de capitalização, o que levou à negativação indevida de seu nome. A autora busca a reforma da sentença para ver reconhecida a inexigibilidade dos encargos moratórios e a compensação pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário por informação errônea sobre a existência de débito; (ii) estabelecer se a negativação oriunda dessa falha configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, impondo ao fornecedor o dever de informação adequada e o ônus de comprovar a legitimidade da dívida.

A autora buscou, de forma diligente, quitar o débito, sendo-lhe informado, por prepostos do banco, que o contrato já estaria encerrado.

A instituição financeira reconheceu falha interna no sistema que gerou a informação incorreta, caracterizando violação ao dever de informação.

O inadimplemento decorreu de culpa do credor, afastando a mora da consumidora, nos termos do art. 396 do CC, tornando ilícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

O dano moral é presumido na hipótese de inscrição indevida, independentemente de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacífico do STJ.

Fixado o valor da indenização em R$ 10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.

Aplicam-se, quanto aos consectários legais, o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC para juros de mora, conforme a Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CRISTIANA DE ALMEIDA MATOSO (Id. 328565881) visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n.º 1002024-29.2024.8.11.0044, movida em face do BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a tutela de urgência e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa.

Nas razões do recurso, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença não considerou a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que, ao ser consultada sobre o saldo devedor de um contrato de capitalização (PROCAP), informou erroneamente a sua quitação. Aduz que, confiando na informação prestada, foi induzida ao inadimplemento, o que culminou na negativação de seu nome, configurando, assim, um ato ilícito. Assevera que a cobrança de juros e a própria negativação são indevidas, pois a mora não lhe pode ser imputada.

Postula, ao final, a reforma integral da sentença com a procedência da demanda.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 328565886, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte autora, decorrentes da inscrição supostamente indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese dos autos, o nome da autora foi negativado em razão de débito vencido em 15/02/2024, no valor de R$ 872,06, referente ao contrato C000077879, consoante extrato de Id. n.º 328565373.

A instituição financeira apelada argumenta que a dívida é legítima e que a negativação consubstancia exercício regular de direito. No entanto, o cerne da questão não reside na existência originária do débito, mas na conduta da própria instituição que induziu a consumidora ao inadimplemento.

Conforme se depreende das conversas via aplicativo de mensagens (Id. 328565369), a autora, de forma diligente, buscou informações para quitar o saldo remanescente, sendo-lhe informado, por mais de um preposto, que a obrigação já estaria finalizada. Posteriormente, a mesma preposta reconhece o equívoco, atribuindo-o a uma falha interna: "Daiane Infelizmente houve um erro no sistema onde não consegui localizar o restante das parcelas...".

Tal conduta configura manifesta falha na prestação do serviço, violando o dever de informação. Ao prestar informação equivocada, o banco apelado frustrou a legítima expectativa da consumidora, levando-a a não mais provisionar os valores para os pagamentos.

Dessa forma, a mora não pode ser imputada à devedora, por força do que dispõe o art. 396 do Código Civil. Descaracterizada a mora por culpa do credor, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e a cobrança de encargos moratórios tornam-se atos ilícitos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ARQUIVOS DA SERASA POR DÍVIDA NÃO CONTRATADA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO COM MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE E EFICÁCIA PEDAGÓGICA - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Ato ilícito configurado em razão da negativação por débito cuja existência não foi comprovada. Dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Súmula 54/STJ. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(N.U 0000822-49.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Ademais, como é cediço, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo. Bem assim é a jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.”
(STJ. 4ª Turma. REsp nº 699166/MT. Rel. Min. Jorge Scartezzini. J.: 26/04/2005 - DJU - 23/05/2005, p. 302)

Portanto, se da conduta ilícita da apelada resultou a inserção indevida do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório. Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, quanto aos consectários legais, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do CC). A correção monetária, por sua vez, flui a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

No que tange aos índices, impõe-se a adequação aos novos parâmetros legais introduzidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil. Assim, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora, pela taxa SELIC. Sobre essa matéria, segue o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir [...] A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros. [...] IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, para: a) Declarar a inexigibilidade dos encargos de mora (juros e multa) incidentes sobre as parcelas do contrato C000077879, vencidas após a informação de quitação prestada pela instituição financeira; b) Condenar o réu a proceder à reparação dos danos morais à autora, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor sobre o qual incidirá correção monetária pelo IPCA a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora calculados pela taxa SELIC a partir da citação (art. 405 do CC); c) Condenar a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026